Tribunal: CARF
Processo: 10855.721068/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721068/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.764 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ITORORO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE VENDAS. CONCEITUAÇÃO
DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS PARA INCIDÊNCIA DA COFINS.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Bonificações pagas em cumprimento a condições suspensivas relacionadas a
desempenho de vendas compõem a base de cálculo da COFINS, por terem a
natureza de receitas brutas na prestação de serviços, entre concessionárias e
fabricantes de veículos, independente da forma de cálculo e dos valores que
originaram estas bonificações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE VENDAS. CONCEITUAÇÃO
DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS PARA A INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Bonificações pagas em cumprimento a condições suspensivas relacionadas a
desempenho de vendas compõem a base de cálculo da PIS/PASEP, por terem a
natureza de receitas brutas na prestação de serviços, entre concessionárias e
fabricantes de veículos, independente da forma de cálculo e dos valores que
originaram estas bonificações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721068/2015-13
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-79.907,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.10.00-2013-
05370-0, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP lavrou auto de infração pela
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS e para o Programa de Integração Social – PIS, por omissões de receitas tributáveis da
base de cálculo da contribuição, referente aos períodos de apuração de abril a dezembro de 2010.
A Autoridade Tributária assim descreveu os fatos que deram origem à autuação:
“RECEITAS OMITIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
17. Foi verificado que as receitas (ANEXO 2), lançadas nas seguintes contas contábeis, não foram
incluídas na base de cálculo na apuração dos tributos PIS/COFINS:
- conta n° 3.6.1.09.000000000 - BONUS - PECAS
- conta n° 3.6.1.13.000000000 - BONUS ADICIONAL
- conta n° 3.6.1.14.000000000 - BONIFICACAO 0.5 FABRICA
- conta n° 3.6.1.18.000000000 – REBATE
18. A empresa possui regime de apuração cumulativo e não-cumulativo, além de receitas
tributadas a alíquota zero. Conforme a legislação vigente, essas receitas referem-se a receitas
operacionais (regime não-cumulativo) e, por conseguinte, deveriam constar da linha 02 das fichas
07B e 17B do DACON.
19. Conforme declaração apresentada pela empresa (ANEXO 1), foi afirmado que essas receitas
não fizeram parte da base de cálculo do PIS/COFINS, sendo lançadas apenas como dedução dos
custos dos bens vendidos.
20. Conforme se verifica no plano de contas da fábrica - GMB (ANEXO 3) e nas respostas
apresentadas pela empresa (ANEXO 4) as receitas lançadas nessas contas tem o seguinte objeto:
• 3.6.1.09.000000000 - BONUS – PECAS: Conforme informação prestada, via e-mail, em
complemento a resposta do Termo de Intimação n° 7, esse valor se refere a uma “espécie de
desconto pelas compras efetuadas no mês”. Também foi esclarecido que esse bônus é pago pela
GMB – General Motors do Brasil, a título de incentivo de vendas, em virtude da concessionária
efetuar a compra de peças de automóveis da GMB, peças estas que possuem um alto estoque na
fábrica.
• 3.6.1.13.000000000 - BONUS ADICIONAL: Conforme informado, via email, em complemento a
resposta do Termo de Intimação n° 7, esse bônus corresponde ao item 3 do plano de contas da
fábrica – GMB que menciona o seguinte: “3. Eventuais Bônus de varejo referente a campanhas,
para modelos e períodos determinados pela GMB, pagos ou creditados no conta-corrente da
Concessionária”.
• 3.6.1.14.000000000 - BONIFICACAO 0.5 FABRICA: Conforme informado, via e-mail, em
complemento a resposta do Termo de Intimação n° 7, esse bônus corresponde ao item 2 do plano
de contas da fábrica – GMB que menciona o seguinte: “2. Bonificação (novo modelo de
negócios), sobre atingimento de objetivo/invasão de área, creditada do Plano de Capitalização em
nome da Concessionária.”
• 3.6.1.18.000000000 – REBATE: Conforme informado, via e-mail, em complemento a resposta do
Termo de Intimação n° 7, esse bônus corresponde ao item 6 do plano de contas da fábrica – GMB
que menciona o seguinte: “6. Incentivo de vendas equivalente ao “Rebate” de juros de Floor Plan
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

ou Kplan, pela venda do veículo antes da data de carência prevista (novo modelo de negócios),
creditado no Plano de Capitalização em nome da Concessionária.”
21. Como se vê, essas receitas são valores pagos pela GMB à concessionária, em virtude do
atingimento de certas metas e/ou condições de vendas, definidas previamente pela fabricante dos
veículos, de acordo com sua política comercial.”
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, onde argumenta, inicialmente, a respeito dos ingressos relacionados a Bônus de Peças e
Bônus Adicional:
“05. A Impugnante, mais uma vez, discorda dos valores incluídos na base de cálculo das
contribuições de a título de BÔNUS DE PEÇAS E BÔNUS DE ADICIONAL. Isto porque,
conforme já relatado, o tais bônus não representam ingressos de receitas, mas na verdade
atuando, como redutores do custo das mercadorias comercializadas em regime de concessão
mercantil, pois, embora concebido após a venda dos veículos, esses bônus estão atrelados ao
custo das peças comercializadas e aos veículos vendidos.
06. O Fabricante, para reduzir o custo do veículo às Concessionárias, bem como suas peças
genuínas, e consequentemente, para baixar o valor final do veículo e das peças no mercado
interno, concede o chamado "BÔNUS ADICIONAL E BÔNUS DE PEÇAS", que nada mais é do
que um valor em dinheiro (sempre) creditado pela Fábrica às Concessionárias, por produtos
comercializados. Aliás, insta constar que tais lançamentos contábeis são efetivados por
orientação do próprio plano de contas estabelecido pelo MANUAL DA GMB General Motors do
Brasil, como se verifica dos documentos anexos (doc. 02).”
Neste ponto a Recorrente esclarece que os bônus são pagos após as vendas dos
veículos, e são relacionados aos custos de peças e veículos vendidos. Estes bônus são sempre em
dinheiro, creditado por produtos comercializados em regime de concessão mercantil.
A Recorrente explica que os bônus têm como objetivo baixar o preço de venda
final dos produtos ao consumidor. Mais adiante a Recorrente volta a afirmar que os bônus são
redutores de custos e que seriam repassados aos consumidores na forma de descontos.
“09. Em verdade, o "BÔNUS " é um redutor de despesa e jamais uma "receita", além do que, o
valor do bônus está atrelado ao custo dos veículos e das peças, sendo repassado, inclusive, aos
consumidores em forma de desconto. (...)”
No processo, às folhas de 268 a 276, a Recorrente apresenta a memória de cálculo
das fichas 07A da DIPJ, do ano de 2010, e neste documento, apresentado em resposta ao Termo
de Início de Fiscalização, o valor total de Vendas Brutas para o ano de 2010, foi de R$
650.498.383,23 (seiscentos e cinquenta milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e
oitenta e três reais e vinte e três centavos).
Na rubrica “IMPOSTOS”, da planilha acima referida, encontramos o subitem
“DEDUÇÕES DE VENDA”, cujo total importou em R$ 9.148.959,06 (nove milhões, cento e
quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos). Assim, estes valores
poderiam estar associados a descontos incondicionais e devoluções de vendas, mas o
detalhamento não consta dos autos.
De qualquer forma, observa-se o reconhecimento do custo dos veículos novos
vendidos, na mesma planilha, no montante total para o período de R$ 432.144.888,00
(quatrocentos e trinta e dois milhões, cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e oito
reais).
Por outro lado, mais adiante, esclarece que trata-se de um programa da General
Motors para evitar a concorrência desleal entre as concessionárias, pela retenção de uma parcela
do valor do faturamento para cada unidade, e que seria devolvido a posteriore, condicionado ao
atingimento de metas, como podemos ler na reprodução abaixo.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

“11. Segundo o MANUAL DA GMB General Motors do brasil, a BONIFICAÇÃO possui o
seguinte conceito: "é um programa que consiste na retenção de um valor sobre cada unidade
faturada/paga, o qual será devolvido por meio de crédito na conta corrente do Distribuidor, sob
atingimento de objetivo/invasão de área".
12. Vale dizer, "INCENTIVO BONIFICAÇÃO" é um programa criado pela GMB General Motors
do Brasil, com a finalidade de preservar as margens e a lucratividade das operações de vendas
realizadas pela rede de Distribuidores GM.
13. Neste passo, o "INCENTIVO, assim denominado como BONIFICAÇÃO", opera mediante a
retenção, pela Fábrica, de um valor sobre cada unidade faturada/paga; o montante retido é
devolvido por meio de crédito em conta corrente das concessionárias autorizadas.
14. Isto é, o "INCENTIVO BONIFICAÇÃO" possui o intuito de evitar a concorrência desleal entre
as Concessionárias, e tende a igualar a margem de lucratividade destas, representando uma
simples retenção percentual sobre o valor final da venda do veículo, para posterior devolução,
pela Fábrica, destas quantias já pagas pelas Distribuidoras.”
Em seguida, a Recorrente argumenta que a bonificação compõe o preço final de
venda ao consumidor, logo, inexistiria a incidência das contribuições sociais sobre este valor.
Em relação ao Rebate, a Recorrente explica que os veículos novos que são
vendidos pela concessionária, são recebidos na condição de penhor mercantil, e que a sua
permanência no pátio da empresa para venda gera despesas financeiras na forma de juros, e que
o Rebate seria um desconto no valor dos juros devidos como bonificação a título de incentivo de
produtividade pela rotação dos veículos no pátio da concessionária, no intuito de impulsionar as
vendas.
Os juros devidos pelo denominado “Floor Plan” são pagos pela concessionaria
integralmente, proporcionais ao tempo de permanência do veículo em suas instalações, até a
venda, e em um segundo momento, a fábrica credita o valor do desconto a título de incentivo nas
vendas, mas apenas após o faturamento. Alega que trata-se de reembolso de despesas
financeiras, e não de receitas.
A Recorrente informa que sua atividade é regulada pela Lei no 6.729, de 28 de
novembro de 1979, onde se consigna que a relação jurídica entre a fábrica e a concessionária tem
a natureza de concessão comercial, nos termos do artigo 1o, desta mesma Lei, e que envolve a
venda de veículos automotores, a prestação de assistência técnica ao consumidor final e o uso da
marca do fabricante dos veículos.
Afirma ainda, no item 28 da Impugnação (folha 595), que os contratos entre
Fabricante e Concessionária assumiriam a relação jurídica de revenda.
Faz-se necessária a transcrição dos itens 30 e 31, da Impugnação, onde se explica
a forma como são comercializados os bens objeto dos contratos entre Fabricante e
Concessionária:
“30. Pois bem. No caso vertente, a Impugnante adquire os veículos de conformidade com a lista
de pedidos mensais que formula para GMB General Motors do Brasil, sendo que o título de
registro de propriedade dos veículos, bem como todos os documentos a ele pertinentes ficam em
poder da Concedente (Fabricante/GMB), até que aquela lhe solicite a respectiva transferência de
propriedade para o nome do cliente comprador (consumidor final). Ocorre que o
Fabricante/Concedente, por motivos de administração, e na tentativa de diminuir seus riscos
operacionais, faz a remessa dos veículos à Impugnante, deixando-os na posse deste, porém
permanecendo em penhor mercantil os veículos a favor da GMB até a venda ao consumidor final,
quando então será autorizada a liberação do penhor para o registro da propriedade do bem
vendido, desde que haja o repasse do valor da NF-e de entrada no Concessionário para o
Fabricante e dos juros "Floor Plan" devidos durante o período que o veículo permaneceu no pátio
do Concessionário.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

31. Ou seja, o bem recebido pela Impugnante/Concessionária, somente sairá da esfera
patrimonial da Concedente/Fabricante, quando lhe repassado o valor do veículo e os juros
incidentes pelas diárias no pátio do Concessionário. Assim, a vista da sistemática pactuada entre
a Impugnante e a Fabricante, a redução da cobrança dos juros "Floor Plan"/REBATE, não
representa qualquer ingresso de nova receita para o Concessionário, mas sim e somente uma
redução de sua despesa financeira pelo seu reembolso pelo Fabricante, não se representando tais
valores qualquer fato imponível para incidência das contribuições PIS e COFINS.”
Vemos que não há tradição da propriedade dos veículos, mas apenas a
transferência da posse, acobertada por uma modalidade de penhor mercantil, tendo o bem como
garantia, e o pagamento de juros pelo valor mantido em estoque. Em momento algum a
propriedade dos veículos fica com a Concessionária, pois a mesma se transfere diretamente do
Fabricante para o Consumidor Final.
A julgar pelo Plano de Contas determinado pela GM, e acostado aos autos nas
folhas de 608 a 611, o mesmo processo dá-se em relação às peças originais, tendo em vista que a
cobrança do “Floor Plan” também refere-se às vendas destes itens.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ,
assim julgou a impugnação:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
EFEITOS DECISÃO ADMINISTRATIVA
Cada decisão refere-se, individualmente, àquele determinado interessado, não havendo como
entender que se há de aplicar, obrigatoriamente, ao caso em tela, o entendimento constante de
ementas de decisões de consultas formuladas em outras regiões fiscais da SRF, mencionadas pela
interessada, visto não terem efeito erga omnes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS PAGOS POR FORNECEDOR
Compõem a base de cálculo do PIS os bônus pagos pela montadora à sua concessionária em
função de atingimento de metas por esta realizadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS PAGOS POR FORNECEDOR
Compõem a base de cálculo da COFINS os bônus pagos pela montadora à sua concessionária em
função de atingimento de metas por esta realizadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 05 de maio
de 2016, e apresentou Recurso Voluntário no dia 25 de maio de 2016.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que a Instrução Normativa
RFB no 1.434/2013, atribuiria efeito vinculante às Soluções de Consulta e de Divergência da
COSIT, assim como estende os seus efeitos não somente ao consulente, mas a todas as situações
que se enquadrem no objeto da consulta.
Nesta toada, cita a Solução de Consulta no 130, de 03 de maio de 2012, da SRRF
– 8a Região Fiscal, onde se consigna que bonificações não referentes a vendas futuras não
poderiam serem tratadas como descontos incondicionais, mas como doações, e que portanto, não
poderiam estar sujeitas à incidência do PIS/COFINS.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

Argui ainda que esta doação não guarda ligação com a Receita Bruta, mas sim
com a variação patrimonial tributada pelo IRPJ e CSLL.
Em relação ao Bônus de Rebate, volta a argumentar que nada mais é do que uma
redução de taxas de juros, e que a operação decorre de penhor mercantil e apuração de juros pelo
tempo de permanência do veículo na Concessionária. Sendo assim, argumenta tratar-se de uma
receita financeira, não sujeita à incidência de PIS/COFINS, pois à época dos fatos a alíquota
seria zero, no período de 02/08/2004 a 30/06/2015.
Em relação ao bônus sobre o valor do faturamento, que no Recurso Voluntário
está referido como “Hold Back”, este seria uma retenção do patrimônio da Concessionária pelo
Fabricante, e que seria devolvido a posteriore, como parte de uma programa da GM para
“preservar as margens e a lucratividade das operações de vendas realizadas pela rede de
Distribuidoras GM”.
Sendo assim, argumenta que não se trata de receita tributável pelo PIS/COFINS.
Assim como há um bônus relacionado à comercialização de veículos, também há
um relacionado a venda de peças, assim descrito pela Recorrente em seu Recurso Voluntário:
“29.- A GMB, a fim de reduzir o custo dos veículos comercializados às concessionárias da rede,
bem como suas peças genuínas, e consequentemente a fim de baixar o valor final do veículo e das
peças no mercado interno, concede o chamado “BÔNUS ADICIONAL E BÔNUS DE PEÇAS”,
que nada mais é do que um valor em dinheiro (sempre) creditado pela GMB às concessionárias,
por produtos comercializados. Neste aspecto, é de se registrar que os lançamentos contábeis
referentes aos créditos desses bônus são efetivados por orientação do próprio plano de contas
estabelecido pelo MANUAL da GMB General Motors do Brasil, como muito bem juntado aos
autos pelo documento titulado 02 quando da Impugnação administrativa da Recorrente.”
A Recorrente ainda cita a Deliberação CVM no 597, de 15/09/2009, onde se
regulamenta o registro contábil da receita, no intuito de descaracterizar os chamados “rebates” –
descontos comerciais concedidos após as vendas a título de bonificação por desempenho de
vendas ou por volumes de compras e fidelização dos clientes:

“9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.
10. O montante da receita proveniente de uma transação é geralmente acordado entre a entidade
e o comprador ou usuário do ativo e é mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida,
deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações concedidos pela entidade ao
comprador.”(Resolução CVM no597/2009)
Por fim, a Recorrente apresenta o seguinte pedido:
“IV- Do Pedido
35.- Ante ao exposto e a inelutável força dos argumentos despendidos requer o conhecimento,
processamento e provimento do presente Recurso Voluntário para que julgado improcedente o
lançamento fiscal para que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que a
Autoridade Fiscal houve por inserir na base de cálculo das contribuições valores correspondentes
a “redução de custos” e “redução de despesas financeiras” que não são aspectos significativos
para a configuração do fato gerador das contribuições PIS e COFINS, e por conseguinte, inexiste
qualquer infração às disposições legais aplicadas pelo lançamento fiscal, por ser medida da mais
pura e cristalina JUSTIÇA FISCAL.”
Este é o relatório.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A Recorrente é empresa do ramo de concessionária de venda de veículos
automotores, sendo parte da rede de distribuidoras da General Motors do Brasil, atividade esta
regulamentada pela Lei no 6.729/1979.
A presente lide gira em torno do lançamento tributário que considerou diversos
bônus sobre vendas, conforme descritos no relatório acima, como receitas tributáveis pelas
contribuições do PIS/COFINS, mas que não compuseram as memórias de cálculo destas
contribuições pela Recorrente, em razão desta não considera-las como receitas, mas sim redução
de custos.
A Recorrente recebe determinado número de veículos e de peças para manutenção
de veículos automotores em regime de penhor mercantil. Durante o período em que veículos e
peças são mantidos na concessionária, há a incidência de juros pelo valor dos mesmos, numa
modalidade denominada “Floor Plan”, tendo em vista que não há a transferência de propriedade
destes bens da fábrica para a concessionária, neste momento.
Nas operações de vendas diretas, veículos e peças têm a tradição de sua
propriedade diretamente da fábrica para o consumidor final, adquirente de veículos ou de peças
de manutenção. Neste ponto, ocorre o faturamento dos valores de venda dos bens e termo final
do cômputo de juros devidos.
A questão da definição do conceito de receitas, e daquelas que compõem a base de
incidência do PIS/COFINS está no cerne da discussão do presente processo. As Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seus artigos 1o, na
redação vigente à época dos fatos, assim definem a incidência do PIS e da COFINS:
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais
a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de
operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).” (Lei no
10.637/2002)
O artigo 1o, da Lei no 10.833/2003 tem redação idêntica ao transcrito acima.
Vemos que estas contribuições incidem sobre todas as receitas do contribuinte,
havendo uma lista de exceções exaustiva no § 3o, deste mesmo artigo 1o.
A Recorrente atuando como concessionária da GMB, tem como atividade a venda
direta ao consumidor final de veículos e peças de manutenção, e tem como benefício econômico
principal de seu ramo negocial, o resultado das operações mencionadas.
O conceito de receita pode ser confirmado em diversas normativas contábeis.
Vamos reproduzir a Deliberação CVM no 597/2009, citada pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário, e que aprova o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
no 30:
“7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados especificados a
seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as
contribuições dos proprietários.
(...)”
A GMB emite determinações para o registro dos pagamentos de bonificações às
concessionárias, onde a própria Recorrente admite que se consideram tais bonificações como
receitas, vide folha no 468.
“Em referência ao seu questionamento, informamos que conforme manual de plano de contas da
GENERAL MOTORS DO BRASIL, fabricante esse ao qual somos distribuidor pela Lei no 6.7 44,
de 1979, as contas 3.6.1.09.000000000, 3.6.13.000000000, 3.6.1.14.000000000, e 3.6.
.20.000000000, foram classificadas como receitas, porém por se tratarem de descontos ao custo
de vendas, não representam receitas tributadas pelas contribuições PIS e COFINS.
Com relação a conta 3.6.1.18.000000000, embora também esteja classificada como receita, na
verdade refere-se ao ressarcimento de juros pagos pela montadora, decorrente do desconto de
juros que nos foi cobrado pelo prazo de pagamento do veículo em nosso estoque, conforme
manual de plano de contas da GENERAL MOTORS DO BRASIL.”
Também encontramos acostados aos autos as orientações da GMB sobre os
procedimentos a serem adotados pelas concessionárias para o pagamento das referidas
bonificações, estas orientações estão presentes às folhas 479 e 480.
“Esta bonificação financeira requer um enquadramento fiscal, conforme legislação vigente, de
modo a assegurar que todos os impostos, envolvidos nesta operação, sejam devidamente
recolhidos e que todas as atividades contábeis sejam realizadas por todas as partes envolvidas.
Desta maneira, segue o procedimento operacional para realização dos créditos dos valores
relativos à Campanha de Incentivo de Vendas Diretas da GMB para as Concessionárias elegíveis
a bonificação
PROCESSO OPERACIONAL:
1. A GMB informará as concessionárias elegíveis à Campanha de Incentivo de Vendas Diretas,
até o final da terceira semana do mês subseqüente, o valor total de bonificação de sua
Concessionária através do email comissaobr@acs-inc.com
2. Após recebimento deste email, a sua Concessionária deverá providenciar uma Nota Fiscal de
Cobrança de Comissão de Serviços, com os valores informados pela GMB, e deverá enviá-la para
o seguinte endereço:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

(...)

IMPORTANTE — No caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica é mandatário que sua
Concessionária certifique-se informe no campo de "Mensagens", que a Prefeitura de seu
município está de acordo com a utilização da Nota Estadual Eletrônica para recolhimento dos
impostos municipais (neste caso lSS — Imposto Sobre Serviços). Não serão aceitas Notas
Estaduais Eletrônicas sem esta informação devidamente registrada. A responsabilidade pela
veracidade destas informações, no caso de Fiscalização da Receita, é exclusiva do emissor da
Nota Fiscal Eletrônica.
4. Após o recebimento da Nota Fiscal, a GMB irá processar o agendamento do crédito da
bonificação à sua Concessionária. As Notas Fiscais recebidas até a quinta-feira terão seu
pagamento agendado para a próxima terça-feira da semana subseqüente. O pagamento será feito
através da emissão de nota de crédito na conta corrente de sua concessionária.
NOTAS
• A GMB não efetuará nenhum crédito da bonificação antes do recebimento da Nota Fiscal de
Cobrança de Comissão de Serviços de sua concessionária.
• Certifique-se que sua Nota Fiscal de Cobrança de Comissão de Serviços esteja com os valores
idênticos às informações enviadas pela GMB via email. As Notas Fiscais com valores divergentes
serão devolvidas e a bonificação não será creditada.
(...)”
Fica evidente que as bonificações referem-se ao cumprimento de metas de
desempenho, e que a GMB as reconhece como parte da relação de prestação de serviços entre
Concessionária e Fábrica, inclusive com consequências na tributação do Imposto Municipal
sobre Serviços (ISS). De mais a mais, esta bonificação está diretamente relacionada ao total dos
ingressos econômicos decorrentes da atividade finalística e mais importante da Recorrente,
sendo impossível não classifica-los como parte de suas receitas operacionais, ou como parte da
receita bruta da prestação de serviços.
Da forma como foi explicado no processo, o modelo negocial da Recorrente pode
ser descrito como o recebimento de veículos e peças na forma de penhor mercantil, e cuja
permanência destes bens nas instalações da Recorrente para venda geram, por algum período
definido contratualmente, encargos financeiros na forma de juros. Na eventualidade da venda
destes bens diretamente ao consumidor final, a fábrica procede ao seu faturamento e recebe os
valores devidos referentes ao “Floor Plan”, ao que parece, já inclusos no valor final da venda.
Da análise da planilha que representa a memória de cálculo das fichas 07 e 07A,
da DIPJ, apresentada pela Recorrente à folha 273, e já citada no Relatório deste Voto, vemos que
o custo dos veículos novos vendidos e os custos dos juros, referentes ao “Floor Plan”, são
reconhecidos pela Recorrente na apuração do Lucro Real, o que implica dizer que são
considerados como redutores da receita bruta da Recorrente para determinar o lucro auferido na
operação, decorrente da diferença entre o preço de venda e os custos suportados pela Recorrente.
No entanto, a Recorrente também espera ser remunerada por uma comissão sobre
vendas, que pode ser aumentada em razão das bonificações, que foram discutidas em detalhe no
Relatório, pagas em dinheiro, mediante a apresentação das notas fiscais de prestação de serviços
referentes às vendas diretas, e sujeitas ao cumprimento de metas de desempenho de vendas para
caracterizar a sua elegibilidade aos bônus.
Ora, como a concessionária, pelo menos nos casos de vendas diretas, assume os
riscos comerciais e de mercado apenas na medida dos custos financeiros pela posse temporária
dos bens submetidos à venda, e que em nenhum momento desta operação estão sob sua
propriedade, e ainda levando em conta que a tradição do bem dá-se diretamente entre a fábrica e
o consumidor final, não há como se caracterizar os pagamentos em dinheiro a posteriore como
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.764 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.721068/2015-13

uma redução de custos, dado que a sua natureza econômica e jurídica é de complementação de
receitas a título de incentivo de produtividade.
É interessante notar que mesmo que as bonificações que são pagas a posteriore,
sujeitas à condição suspensiva de comprovação de desempenho e resultados, conforme as metas
de desempenho acertadas entre Fábrica e Concessionária, tenham sido repassadas ao consumidor
final na forma de descontos incondicionais, afetando o valor da Receita Bruta, o recebimento dos
mesmos valores novamente, agora na forma de bônus, não podem mais ser considerados como
redutores de custos, mas sim de novos ingressos de receitas, cuja motivação faz parte da relação
negocial entre a Fábrica e a Concessionária, em termos definidos em contrato.
Chamo a atenção para o fato de que as características das operações descritas
acima dão a natureza jurídica de receita aos bônus, independente de se a origem do recurso a ser
utilizado pela Fábrica para o pagamento destas parcelas tenha sido um custo originalmente de
natureza financeira, no caso do “Floor Plan”, e seu retorno ao ativo da concessionária anula
qualquer que tenha sido o efeito tributário do desconto concedido ao consumidor final.
Com relação à vinculação dos resultados de Soluções de Consulta e Divergência,
em decorrência da IN RFB no 1.434/2013, o efeito vinculante deve-se a atos exarados pela
COSIT, e a Solução de Consulta apresentada no Recurso Voluntário foi proferida pela Divisão
Regional da SRRF08, e não da Coordenação Nacional, conforme previsto na referida IN.
Com relação aos itens 9 e 10, da Deliberação CVM no 597/2009, citados no
Recurso Voluntário, chamo atenção para o fato de que a entidade concedente de bônus ou
descontos que possam afetar a receita citada na referida normativa não é a Recorrente, mas sim a
Fábrica, tendo em vista que a Recorrente seria a beneficiária do desconto ou bônus. Logo, a
Deliberação citada refere-se à receita auferida pela Fábrica, esta sim precisa reconhecer o valor
líquido auferido após os descontos comerciais e bônus concedidos.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 659
DF CARF MF
Original